Tribunal: TJDFT
Processo: 0015823-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A ré que compõe o grupo econômico e a cadeia de fornecimento tem legitimidade passiva para a ação (CDC 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o).
2. O prazo de tolerância estipulado em contratos de compra e venda de imóveis em construção decorrem da complexidade, dos imprevistos e das dificuldades inerentes a uma obra de grande porte, não se tratando de cláusula abusiva.
3. A entrega do imóvel fora do prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes, calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período em que ocorreu o atraso da entrega do bem.
4. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ.
5. Demonstrado que o inadimplemento contratual, atraso de 77 dias, não extrapolou mero aborrecimento, não está caracterizado o dano moral.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.